Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714070-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: WESLEY BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra decisão de ID 189054219 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução que tramita sob o n. 0725415-03.2022.8.07.0001 ajuizada em desfavor de WESLEY BATISTA DE OLIVEIRA. Na citada decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, sob o fundamento de que constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Nas razões recursais, o agravante informa que a o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) já se encontra devidamente implementado desde o início do mês de outubro de 2022, onde vem sendo amplamente utilizada a fim de que sejam localizados bens e ativos dos devedores. Alega que que a ação se realiza no interesse do credor e que o indeferimento do pedido de pesquisa via ferramenta Sniper pode ocasionar na ineficiência da execução. Sustenta que restaram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens da Agravada, não havendo que se falar em prematuridade da medida almejada. Ao final, o agravante requer o recebimento do presente recurso, deferindo o pedido de efeito suspensivo, e dando-lhe provimento para reformar a r. decisão, para permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “Sniper” a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação. (ID 57380141). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a consulta objeto do requerimento. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que “[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Já o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SNIPER objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.[1] Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. [2] E, segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD e com o SISBAJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, cumpre salientar que a consulta ao SNIPER foi disponibilizada a este eg. Tribunal em agosto de 2022, conforme recentemente informado a esse Gabinete pela Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância – COSIST/TJDFT. Feitos esses registros, inicio a análise sobre a utilidade da consulta à referida ferramenta nesse momento. Em consulta aos autos de origem, observa-se que as últimas pesquisas por ativos e bens vinculados ao agravado no SISBAJUD e no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD datam de junho de 2023 (IDs 163999896 e 163999898), autorizadas na decisão ID 147833329, sendo que tais diligências restaram infrutíferas, conforme certificado no ID 163997991. Com efeito, verifica-se que o agravante tem buscado ativos e bens para a satisfação do seu crédito, bem como que o Juízo a quo tem agido de forma diligente e colaborativa. Contudo, por ainda não ter logrado êxito em localizar patrimônio em nome do agravado, entendo pertinente autorizar a realização de pesquisa no SNIPER diante da agilidade da nova sistemática. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de consulta no SNIPER em nome do agravado. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 9 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator